Tribunal: TJDFT
Processo: 0716928-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716928-76.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARROS MENEGUELLI ADVOCACIA AGRAVADO: MARIO CELIO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BARROS MENEGUELLI ADVOCACIA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0700506-23.2024.8.07.0001, promovida pela agravante em desfavor de MARIO CELIO DOS SANTOS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 58454808), a d. Magistrada de primeiro grau acolheu o pedido da parte executada consistente no parcelamento da dívida, por entender presentes os requisitos do art. 916 do Código de Processo Civil, ressaltando que se trata de direito subjetivo do executado. Na mesma oportunidade, o juízo a quo assentou que o devedor verteu R$ 2.044,89 (dois mil, quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) a título de entrada (ID 190359091 e anexo), correspondentes a 30% de R$ 6.813,63 (seis mil, oitocentos e treze reais e sessenta e três centavos), montante do débito exequendo estimado pelo próprio credor (ID 189573549). Por fim, a d. Magistrada deferiu à parte executada o parcelamento do restante da dívida em 04 parcelas mensais, mas com acréscimo de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 916, do CPC, além de suspender os atos executivos e determinar a liberação da quantia depositada em favor do exequente, inclusive as subsequentes. Em suas razões de recorrer, a agravante sustenta que o parcelamento do débito previsto no art. 916 do CPC não se constitui em direito potestativo do devedor, devendo ser deferido a partir do preenchimento dos requisitos legais e da concordância do credor. Assevera que o executado não efetuou o depósito no momento do pedido de parcelamento e que o valor não é correspondente a 30% do débito. Destaca que, na data de 18.03.24, em que fora efetuado o depósito referente à entrada, a atualização do débito revelaria o valor total de R$ 7.086,70 (sete mil, oitenta e seis reais e setenta centavos). Afirma que o agravado aufere renda declarada de R$ 43.479,25 (quarenta e três mil, quatrocentos e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos) por mês, fruto dos cargos públicos que ocupa, além de ser advogado. Argumenta que restam presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal na medida em que demonstrada a probabilidade de seu direito e o perigo de dano decorrente do fato de a verba executada ter natureza alimentar por se tratar de honorários advocatícios. Com esses argumentos, pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja indeferido o pedido de parcelamento da dívida, bem como o deferimento do pedido de penhora SISBAJUD pela modalidade contínua de 30 dias (teimosinha); e, no mérito, postula a reforma da r. decisão agravada para que seja confirmada a tutela vindicada. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 58457421. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal cinge-se em analisar a possibilidade de parcelamento do débito exequendo, nos termos do art. 916 do Código de Processo Civil e definir se a hipótese corresponde a direito subjetivo do devedor. No caso, não se controverte que o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Contudo, cumpre destacar que a agravante não apresentou ambos os requisitos autorizadores que são necessários ao deferimento da tutela recursal, uma vez que ancorou a suposta urgência em alegações de que o débito exequendo, por se tratar de honorários advocatícios, tem natureza alimentar, mas sem indicar os riscos concretos, principalmente considerando-se que parte do valor do débito foi depositada pelo executado e determinado o seu levantamento pelo juízo de primeiro grau. Observa-se, ainda, que não há notícias de que o executado tenha descumprido o parcelamento determinado pelo juízo. Por conseguinte, a argumentação vertida não se mostra suficiente para evidenciar o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nessa senda, sendo o perigo de dano pressuposto indispensável para a atribuição do efeito suspensivo, sua ausência importará em seu indeferimento. Nesta acepção, a ratificar a inteligência dos argumentos aludidos, esta egrégia Corte já se manifestou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA MORATÓRIA. EXCESSO. DEMONSTRADO. LIMITAÇÃO. 100% DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. 1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso, indefere-se o pedido de antecipação de tutela. 2. A exceção de pré-executividade é cabível para a arguição de excesso de execução ou identificar suposto erro de cálculo da multa tributária, quando a prova estiver constituída e, por conseguinte, não houver necessidade de dilação probatória. Precedente. 3. O acolhimento de exceção de pré-executividade exige a comprovação expressa de ausência dos requisitos necessários para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo executivo, sendo incumbência do devedor a apresentação de prova pré-constituída que corrobore a alegação e não haja necessidade de instrução probatória, o que conduziria à extinção da execução. 4. A Certidão de Dívida Ativa ostenta presunção de certeza e de liquidez, que somente pode ser afastada quando o responsável lograr êxito em produzir prova em sentido contrário, que afaste a sua imediata exigibilidade. 5. As multas punitivas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo têm natureza confiscatória. Precedentes do STF e deste Tribunal. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1669549, 07362358420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADO. 1. O perigo na demora deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada para o exame do mérito. Haverá urgência quando a demora puder comprometer a realização imediata ou futura do direito. 2. Impõe-se a não concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal quando não se verifica potencialidade danosa em se aguardar a regular tramitação processual. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1663585, 07344846220228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por essas razões, em que pese ser possível, durante a análise do mérito recursal, cogitar-se o deferimento da matéria devolvida à apreciação pela segunda instância, no momento, é inequívoca a ausência, ao menos em sede de cognição sumária, da presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de abril de 2024 às 12:23:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora